Tribunal: STF
Processo: ARE 1368177
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A PRONÚNCIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER RESOLVIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Já tendo a Câmara Criminal se pronunciado, em habeas corpus anterior, a respeito da fundamentação do decreto prisional, não deve ser conhecido o recurso no ponto em que se pretende a revogação da medida pelos mesmos fundamentos. 2. A decisão de pronúncia encerra tão somente juízo de admissibilidade da acusação, dispensando, por isso, a prova cabal e irrefutável da prática delituosa. Nos termos do art. 413 do CPP, basta, para fundamentar a pronúncia, que o magistrado esteja convencido da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, pelo que deverá remeter a questão ao Júri, instância competente para decidir sobre a condenação ou não do agente. 3. “(…) 1. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (…).” (STJ. AgRg no AREsp 1741363/PR, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020). 4. Recurso desprovido.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para desconstituir/anular o acórdão recorrido, com vistas a despronunciar/impronunciar o Recorrente.



    O Superior Tribunal de Justiça, por acórdão transitado em julgado, concedeu, de ofício, ordem de habeas corpus para para despronunciar o paciente (Habeas Corpus nº 694.083/PB). Vide a ementa do aresto:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHA OCULAR. RECONHECIMENTO POR FOTO DE WHATSAPP. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. 3. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. NOVA INOBSERVÂNCIA À DISCIPLINA LEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PROVA INSUFICIENTE. 4. EXISTÊNCIA DE OUTRAS TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA INDICOU O NOME DO AUTOR. INFORMAÇÃO NÃO DECLINADA NAS OITIVAS. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. TESTEMUNHOS DE "OUVI DIZER". 5. INFORMAÇÕES DE GPS TRAZIDAS PELA DEFESA. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR DIVERSO. CONFIRMAÇÃO TESTEMUNHAL. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DESPRONUNCIAR O PACIENTE. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a não observância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento, presencialmente ou por fotografia, mesmo se confirmado em juízo. Dessarte, o reconhecimento apenas se revela apto a demonstrar a autoria delitiva, ou mesmo indícios de autoria, quando observada a disciplina legal e corroborada por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. - Não se pode descurar, outrossim, que, embora a decisão de pronúncia constitua mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, dispensando prova incontroversa de autoria do delito em toda sua complexidade normativa, esta não pode ser proferida sem mínimos elementos submetidos ao devido processo legal. Dessarte, não se revela possível a manutenção da pronúncia com base apenas em reconhecimento realizado sem observância à disciplina legal. 4. Além de a testemunha ocular não ter feito o reconhecimento em observância aos ditames legais, constata-se que os demais testemunhos revelam contradição a respeito da efetiva menção ao nome do paciente pela vítima. De fato, consta que a vítima revelou o nome do autor dos disparos aos amigos e ao seu pai, os quais, no entanto, em depoimento, não confirmaram referida informação. Dessarte, é possível verificar que se trata, em verdade de elementos de "ouvi dizer", os quais não são admitidos no processo penal. 5. Além de o reconhecimento não ter observado a disciplina legal e de os testemunhos serem contraditórios, indicando, em verdade, depoimentos de "ouvi dizer", a defesa apresenta informação de GPS no sentido de que o paciente estaria em outro local. De igual forma, a posição geográfica do paciente na data dos fatos foi confirmada pelo mecânico Jaelson Rodrigues Lima, ouvido em audiência de instrução e julgamento, afirmando que o paciente estava na cidade de Campina Grande e não em Queimadas. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para despronunciar o paciente.”



    Decido.



    Conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça concedeu, de ofício, ordem de habeas corpus para despronunciar o recorrente. Destarte, tal decisão torna prejudicada a análise das questões trazidas no apelo extremo. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente